Tribunal: TJES
Processo: 5011109-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011109-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE GLOBAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, na qual se alegava ilegalidade na dosimetria da pena. O embargante sustenta omissão quanto à análise do vetor “comportamento da vítima” (art. 59 do CP), especialmente no crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise específica da circunstância judicial do comportamento da vítima na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a dosimetria da pena, analisando elementos concretos que justificaram a exasperação da pena-base, como premeditação, divisão de tarefas e contexto fático relevante.
5. A ausência de menção expressa ao vetor “comportamento da vítima” não configura omissão, quando a fundamentação global se mostra suficiente para sustentar a conclusão adotada.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que enfrente as questões essenciais.
7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma global e fundamentada a dosimetria da pena, ainda que sem menção expressa a todos os vetores do art. 59 do CP. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED-AgExPe 0026438-66.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO

CRIMINAL
Nº
50
11109-53.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
18209393

p
or

CARLOS HENRIQUE BARBOSA
, em face do acórdão de
ID nº
1
8027562
, que, à unanimidade,

julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que esta Colenda Câmara não enfrentou especificamente a tese defensiva relativa à
indevida valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima (art. 59 do Código Penal), especialmente em relação ao crime de corrupção de menores. Argumenta que tal vetor é circunstância ligada à vitimologia e deve ser considerada neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para exasperar a pena-base.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18393135) opinando pela rejeição dos embargos.

Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado.

No caso em tela, o embargante alega omissão quanto à análise do vetor
"comportamento da vítima"
na dosimetria do crime de corrupção de menores. Todavia, compulsando o acórdão embargado, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

A decisão colegiada analisou de forma estruturada e expressa as teses relacionadas à dosimetria, apreciando detidamente a valoração da personalidade, a exasperação da pena-base e as frações de aumento. Ficou consignado que a fixação da reprimenda se apoiou em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo, como premeditação, divisão de tarefas, execução em via pública com risco a terceiros e inserção em facção criminosa.

Ainda que não tenha havido menção isolada e nominal ao vetor
"comportamento da vítima"
, o acórdão enfrentou a regularidade da dosimetria de forma global e suficiente, concluindo pela inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a via revisional. É firme o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que decida as questões essenciais com fundamentação idônea.

Na realidade, o que se observa é o mero inconformismo da defesa com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando rediscutir o mérito da causa e a valoração das circunstâncias judiciais, matéria que já foi apreciada e decidida. Tal pretensão extrapola os limites da via integrativa, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria já decidida, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado." (TJES; ED-AgExPe 0026438-66.2017.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio).

Portanto, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.